Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015863-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.046.301-56 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), G. S. - CPF: 061.344.011-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA À VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO DE CRIME OCASIONAL NÃO AUTORIZA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS MENOS GRAVOSA - RECOMENDAÇÃO - PREMISSAS DO STF E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas
” (STJ, RHC nº 107.337/MG).

“
Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública
” (TJMT, HC nº 1008993-37.2020.8.11.0000).

Ponderados os fundamentos da prisão preventiva, as circunstâncias do fato, a confissão extrajudicial do paciente e as condições pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823; STJ, HC 597.123/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1015863-93.2023.8.11.0000
- CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA

PACIENTE(S): PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE nº

1016774-96.2023.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP – (ID 174678668).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem 18 (dezoito) anos de idade, é primário, possui bons antecedentes, endereço certo, exerce profissão lícita e não possui envolvimento com organização criminosa.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente mediante
“imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 174678662), com documentos (ID 174678663/ID 174678670).

O pedido liminar foi indeferido (ID 175248153).

O Juízo singular prestou informações

(ID 176396173).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de homicídio tentado – A defesa afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP – O d. impetrante argumenta que não restou demonstrado o periculum libertatis – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade do fato – Modus operandi que revela a periculosidade concreta do agente – Medidas cautelares diversas insuficientes para manutenção da ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 177830155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 6.7.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão
preventiva
do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em tela, verifica-se que, a autoridade policial pleiteou a decretação da prisão preventiva sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações, manter a ordem pública, bem como demonstrar pelo Poder Judiciário o repúdio por crimes desta natureza, sobretudo no qual ocorreu dentro de uma unidade de ensino.

Deste modo, a autoridade policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial, evitando-se, pois, que o representado deixe o distrito da culpa, visando impedir a não aplicação da lei penal ou interfira na colheita de provas.

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência dos crimes (boletim de ocorrência, termo de declaração das testemunhas, laudo pericial de lesão corporal), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelos relatórios apresentados, reforçados pelos depoimentos prestados pelas testemunha Amanda, bem como pela vítima Guilherme, reforçado ainda pelo reconhecimento fotográfico de ID. 122159646.

Não bastasse, temos que há indícios de que o investigado possui vínculo com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme relatório que consta o local em que o veículo fora encontrado, no qual possui a inscrição “CV” na parede da residência.

Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal. [...]

Importante ressaltar, também, que, conforme consta dos elementos informativos, o representado foragiu do local, além de que é notório que a prática do delito dentro de uma escola causa na sociedade, gerando temor à população.

Assim, o Poder Judiciário deve ser firme com relação a pessoas que cometam crimes que afetam bens tão caros à sociedade, entre eles a vida.

3. Dispositivo.

Decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 174678668)

Em 18.7.2023, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (PJE nº 1018012-53.2023.8.11.0003).

Em 19.7.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE nº 1018012-53.2023.8.11.0003).

Em 21.7.2023, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJE nº 1018012-53.2023.8.11.0003).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual teria tentado matar o adolescente Guilherme Santana, de 17 (dezessete) anos de idade, mediante golpes de faca, no interior de unidade de ensino, motivado por ciúmes da namorada, bem como na aplicação da lei penal,
considerada a fuga do distrito da culpa
após a prática delitiva.

Todavia, o paciente se apresentou espontaneamente na 2ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis e confessou ter praticado a tentativa de homicídio (ID 174678666), a elidir a “
fuga inicial do local dos fatos
” (STJ, RHC nº 102.247/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.10.2018).

Em sua vez, as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo de vida porque alcançaram “
apenas pele e tecido subcutâneo
”, conforme Laudo Pericial nº 511.1.02.9151.2023.125532-A01, subscrito pelo perito oficial médico legista Fleury Marinho da Silva (PJE nº 1018012-53.2023.8.11.0003).

Não bastasse, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa [rua 6, quadra 8, casa 7, bairro Dom Osório, no município de Rondonópolis/MT – ID 174678665], é primário e possui bons antecedentes (www.tjmt.jus.br).

As circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC nº 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “
sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas
” (STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública
.” (HC nº 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da prisão preventiva, as circunstâncias do fato, a confissão extrajudicial do paciente e as condições pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1000 (mil) metros de Guilherme Santana [vítima]; 3) não se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
OFICIE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023